Tribunal: STJ
Processo: 1502628-23.2023.8.26.0537
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021020 - SP (2025/0307196-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOAO ANTONIO BAPTISTA
EMBARGANTE
: CLEBER EVANGELISTA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010
WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no
sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula n. 283/STF)
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento da
causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Não conhecido o recurso, por óbice legal e regimental, não há falar em
omissão quanto às teses de mérito.
7. Inexiste contradição se as proposições do julgado são coerentes entre si.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53920044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3dc8c1ad-9b8e-4991-b2ba-42f4fbb18f8d

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53920044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3dc8c1ad-9b8e-4991-b2ba-42f4fbb18f8d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021020 - SP (2025/0307196-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOAO ANTONIO BAPTISTA
EMBARGANTE
: CLEBER EVANGELISTA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010

WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no
sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (
.
Súmula n. 283/STF)
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento da
causa por mero inconformismo com o seu resultado.
6. Não conhecido o recurso, por óbice legal e regimental, não há falar em
omissão quanto às teses de mérito.
7. Inexiste contradição se as proposições do julgado são coerentes entre si.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ANTONIO BAPTISTA e
CLEBER EVANGELISTA MACHADO contra acórdão proferido pela Quinta Turma, assim
ementado (fls. 871-872):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53920045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 45b9e4fd-198b-4c5f-a85e-10b9eda22203

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica à decisão agravada, no ponto em que se fundou na
Súmula 283/STF.
2. Os agravantes foram condenados por infração ao artigo 33,
, da
caput
na forma do artigo 29 do Código Penal. O Tribunal de origem
Lei n. 11.343/06,
negou provimento à apelação defensiva.
3. No recurso especial, a defesa arguiu negativa de vigência aos arts. 157, 158-A
até 158-F do CPP, por quebra da cadeia de custódia, e ao artigo 42 e § 4o do artigo 33
da
por ocorrência de
na valoração da quantidade e
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
espécie do entorpecente para elevação da pena-base e negativa do privilégio.
4. O recurso especial foi inadmitido pelos óbices previstos nas Súmulas 7 do STJ e
283 do STF. No agravo em recurso especial, o agravante sustentou tratar-se de matéria
de cunho estritamente jurídico e reiterou argumentos sobre o mérito da controvérsia,
sem impugnar o óbice previsto na Súmula 283/STF.
5. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que a
não
Súmula 283/STF
se aplicaria no caso, pois todos os pontos decisórios teriam sido enfrentados no
recurso, e que a aplicação da referida Súmula configuraria restrição indevida ao direito
de defesa e ao acesso à jurisdição superior.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode
ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
8. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto ao óbice da Súmula 283/STF,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme o
III, do
art. 932,
CPC e o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível inovar em
sede de agravo regimental para complementar ou corrigir a fundamentação deficiente
apresentada no agravo em recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 2. A
ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 3.
Não é possível inovar em sede de agravo regimental para complementar ou corrigir a
fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial, em razão da
preclusão consumativa.
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
parágrafo único, I;
caput; Código Penal,
art. 253,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 29.
STJ,
Rel. Min. João Otávio
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.391.284/SP,
Turma, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
AREsp 2655955/MS,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2809707/MS,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.04.2025.
AREsp 2783165/MG,

Documento eletrônico VDA53920045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 45b9e4fd-198b-4c5f-a85e-10b9eda22203

Os embargantes reiteram que foi rebatida a tese de que a
não se
Súmula n. 283/STF
aplicava ao caso, porque as matérias eram exclusivamente jurídicas, envolvendo cadeia de custódia
e
.
bis in idem
Alegam que o acórdão embargado não analisou nenhum dos pontos do agravo em
recurso especial e sustentam a violação infraconstitucional quanto ao afastamento da minorante do
tráfico.
Aduzem, ainda, a ocorrência de contradição, uma vez que "o acórdão reconhece que a
defesa se insurgiu contra todos os fundamentos de mérito (cadeia de custódia e dosimetria). Mas
conclui que não houve impugnação específica aos fundamentos da inadmissão, especialmente à
" (fl. 888).
Súmula 283/STF
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido da
manutenção da decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, nestes termos (fl. 876):
Como se observa, o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo óbice
previsto na
ante a ausência de impugnação específica à decisão
Súmula 182/STJ,
agravada, no ponto em que se fundou na Súmula n. 283 do STF.
De fato, da análise das razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 803-813),
observa-se que o agravante deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão
agravada, pois se limitou a alegar que a matéria era de cunho estritamente jurídico, de
modo que não incidiria a
e a reiterar os argumentos, acerca da
Súmula 7/STJ,
controvérsia de mérito, expostos na petição do recurso especial inadmitido, não
impugnando o óbice previsto na Súmula 283/STF.
Conforme
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".

Com efeito, nos termos da decisão ora agravada, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, D Je de 30.11.2018), o que, no caso, não fez o agravante.
Por fim, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que "Não é
possível inovar em sede de agravo regimental para complementar ou corrigir a
fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial, sendo aplicável
o entendimento de que a complementação tardia esbarra na preclusão consumativa,
conforme a jurisprudência desta Corte (AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.391.284/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
" (AgRg no AREsp 2655955 / MS,
12/12/2023)
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
.
24/2/2025)

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero inc
onformismo com o seu resultado.
Ademais, não conhecido o recurso, não há falar em omissão quanto às teses de mérito, u
ma vez não ultrapassado o requisito da admissibilidade recursal previsto em lei e no regimento
interno.
Documento eletrônico VDA53920045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 45b9e4fd-198b-4c5f-a85e-10b9eda22203

Quanto à contradição, cabe esclarecer que foi afirmada a ausência de impugnação
específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e não o
contrário.
Inviável concessão de
de ofício. A jurisprudência desta Corte Superior é
habeas corpus
firme no sentido de que "não ocorre
quando o julgador fixa a pena-base acima do
bis in idem
mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta
o redutor do
§ 4o, da
motivado pela dedicação do agente a atividades
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
criminosas, evidenciada pelo
e pela expressiva quantidade de entorpecentes
modus operandi
apreendidos" (AgRg no HC n. 891.130/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
18/3/2024)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53920045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:49
Código de Controle do Documento: 45b9e4fd-198b-4c5f-a85e-10b9eda22203

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0307196-0
AREsp 3.021.020 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00051548720248260509 00193917520248260041 15026282320238260537
193917520248260041 23123642023 51548720248260509
5154872024826050900193917520248260041
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO ANTONIO BAPTISTA
AGRAVANTE
: CLEBER EVANGELISTA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010
WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO ANTONIO BAPTISTA
EMBARGANTE
: CLEBER EVANGELISTA MACHADO
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010
WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449494506230182@
2025/0307196-0 - AREsp 3021020 Petição : 2025/0116516-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8162138E-CA30-433E-BAC7-AA95CA0B6B03